Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-45.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011303-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 034.724.951-54 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara de barra do garças (IMPETRADO), JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES - CPF: 069.866.621-65 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAMUEL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA E USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA NOS PACIENTES - FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade na busca pessoal, pois a notícia do suposto cometimento de crime era objetiva e, ainda, um dos pacientes estava com tornozeleira desligada, a ensejar situação de fundada suspeita.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indicam a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011303-45.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAMUEL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES E SAMUEL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e uso de documento falso.

Aduz, no entanto, haver nulidade absoluta das provas decorrentes do flagrante, pois seria ilegal a diligência de busca pessoal realizada nos pacientes, diante da inexistência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, em relação aos pacientes.

Neste contexto, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas, com o consequente trancamento do inquérito policial ou eventual ação penal e revogação das prisões preventivas. Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, id. 131432680.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante id. 131878164.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 132040692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAMUEL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, pleiteia, em síntese, que seja declarada a nulidade da busca pessoal realizada nos pacientes diante da inexistência de fundadas razões (justa causa) que possibilitasse a mitigação do direito fundamental, e por consequência, o trancamento do inquérito policial ou eventual da ação penal e a revogação das prisões preventivas.

Infere-se dos autos que os Pacientes foram presos em flagrante delito em 08/06/2022, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e uso de documento falso.

O Policial Militar WILIAN DEIVID DA SILVA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial, id. 131259688:

“(...)

O depoente e SGT da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, após troca de informações entre a 29ªCIPM DE FORÇA TÁTICA E GPT DE ARAGARÇAS-GO, que dava conta de que um casal estaria vindo da cidade de CUIABÁ com destino a BARRA DO GARÇAS NO ÔNIBUS DA VIAÇÃO RIO NOVO e estariam TRANSPORTANDO ENTORPECENTES E ARMAS; QUE, de posse das informações foi montando um bloqueio policial integrado na CIDADE DE GENERAL, nas proximidades do POSTO DE GASOLINA, onde foi identificado o ÔNIBUS DA DENUNCIA, sendo este abordado e durante a revista pessoal no suspeito SAMUEL ALBUQUERQUE foi localizado pelo SD FRANÇA DA GPT(PMGO) DE ARAGARÇAS-GO os ENTORPECENTES: UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA E OUTRA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE ESTAVAM NO BOLSO DE SUA CALÇA, e QUE ao ser perguntado ao suspeito se ele possuía algo a mais de ilícito, SAMUEL afirmou que dentro de sua mala no bagageiro estava transportando uma arma, desta feita foi realizada a busca na mala e foi localizado pelo SD MEDRADO um REVÓLVER CALIBRE 38 DE NUMERO DE SERIE 2021871 MUNICIADO COM 04(QUATRO) MUNIÇÕES INTACTAS; QUE
, o suspeito encontrava-se com tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada;
QUE, foi realizado a revista pessoal na suspeita JULIANA MAXIMA pela SD KARINE e durante busca na bolsa foi localizado uma pequena porção de entorpecente análogo a maconha, QUE, ao determinar que apresentasse sua documentação pessoal durante a abordagem, ela apresentou uma cédula de identidade falsa, em nome de VIVIANE BEATRIZ SILVA GOMES (material vinculado), QUE ao ser indagada sobre a falsidade do documento, JULIANA confessou ser um documento falso, onde a mesma disse seu verdadeiro nome, que se tratava de JULIANA MAXIMA SILVA GOMES (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois os pacientes encontram-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da
reiteração criminosa
,
consoante fragmento.

“ (...)

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito.

Rejeito a alegada ilegalidade da busca pessoal realizada, afinal ela foi realizada após a denúncia anônima, e consta nos autos que o custodiado informou que dentro de sua mala no bagageiro se encontrava uma arma de fogo. Ademais a tornozeleira desligada é elemento idôneo e concreto a justificar a busca pessoal.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Quanto à prisão em flagrante se extraí dos autos a necessidade da prisão cautelar, uma vez que os depoimentos colhidos em fase inquisitiva mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados.

Constata-se, a partir do depoimento do policial militar Lucas Andrade Mendes, que os autuados foram flagrados transportando
drogas,
bem como
arma de fogo
, além de ter realizado o
uso de documento falso
. Vejam-se trechos do depoimento inquisitorial:

“UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA E OUTRA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE, o suspeito SAMUEL afirmou que dentro de sua mala no bagageiro estava transportando uma arma, desta feita foi realizada a busca na mala e foi localizado pelo SD MEDRADO um REVÓLVER CALIBRE 38 DE NUMERO DE SERIE 2021871 municiado com 04 munições cal .38; QUE, foi realizado a revista pessoal na suspeita JULIANA MÁXIMA pela SD KARINE e durante busca na bolsa foi localizado uma pequena porção de entorpecente análogo a maconha, QUE, durante a abordagem, JULIANA apresentou uma cédula de identidade falsa, em nome de VIVIANE BEATRIZ SILVA GOMES (material vinculado) QUE ao ser indagada sobre a falsidade do documento, JULIANA confessou ser um documento falso, onde a mesma disse seu verdadeiro nome, que se tratava de JULIANA MÁXIMA SILVA GOMES; QUE, em checagem nos sistemas contam diversas passagens criminais contra o suspeito SAMUEL ALBUQUERQUE, pelos artigos 157 e art. 33 da lei de drogas; QUE, diante do ato flagrancial , foi dado voz de prisão aos suspeitos e feita a condução dos mesmos para esta delegacia sendo os mesmos entregues sem lesões corporais juntamente com o material apreendido para as medidas cabíveis.”

Soma-se a isto, o fato de o autuado
Samuel Albuquerque de Oliveira
ser reincidente, uma vez que possui
executivo de pena distribuído na comarca de Cuiabá-MT, pelo n. 0014572-27.2015.8.11.0042/SEEU
, de modo que incide o disposto no § 2º, do art. 310, do CPP. Importante dizer que tal preso utilizava monitoramento eletrônico, o qual estava desligado.

A flagrada
Juliana Máxima da Silva Gomes,
que tem como nome social o de Viviane Beatriz Silva Gomes, possui a
ação penal n. 0021849-55.2019.8.11.0042/3ª Vara Criminal
de Cuiabá pelos delitos de uso de documento falso e falsificação de documento público, o que demonstra, inclusive, reiteração em delito da mesma espécie.

Assim, a reiteração criminosa atrai o decreto da preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ, materializada no Enunciado nº 12, da Edição nº 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber:

A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

No mais, a prática do delito de
tráfico
associada à existência de
arma de fogo
e utilização de
documento falso
, denota uma gravidade concreta das condutas dos presos, revelando-se necessária manutenção da segregação cautelar dos flagrados.

Destarte, tratam-se de crimes dolosos com pena máxima superior a 04 anos, portanto presente as condições de admissibilidade da decretação da prisão preventiva, previstas nos incisos I e II, do art. 313, do CPP.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Juliana Máxima da Silva
e
Samuel Albuquerque de Oliveira

Serve a presente decisão como
MANDADO DE PRISÃO
. (...)”.

Em relação à alegação de ilegalidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada nos pacientes sem autorização legal, ressalta-se que havia fundadas razões (justa causa) para o ato.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, não há manifesta ilegalidade na busca pessoal, pois a notícia do suposto cometimento de
crime era objetiva
e, ainda, um dos pacientes estava com tornozeleira desligada, a ensejar situação de fundada suspeita.

Isto legitimou a busca pessoal realizada, afastando a possibilidade de reconhecimento da ilicitude das provas, por estar presente a justa causa.

Por outro lado, quanto aos requisitos da prisão cautelar, observa-se que o decreto preventivo em relação ao paciente
Samuel Albuquerque de olviera
está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente e a gravidade concreta dos fatos. Conforme posto, foram apreendidos com o paciente drogas e arma de fogo. Ademais, consta que o paciente já possui condenações definitivas pelos crimes roubo e tráfico, ressaltando-se que estava em uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão, e nem isso foi suficiente para evitar o envolvimento em nova conduta criminosa.

De igual modo, a paciente
Juliana Máxima da Silva Gomes
, foi recentemente condenada pelos delitos de uso de documento falso e tráfico, ação penal que encontra-se em grau de recurso (0006903-15.2018.8.11.0042) o que demonstra, inclusive, reiteração em delito da mesma espécie.

Assim,
"A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública"
(RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022